Tribunal: TJPA
Processo: 0818897-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818897-85.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DESTE TJ/PA OCUPANTE DO CARGO DE PORTEIRO DE AUDITÓRIO. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E DO ABONO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Extrai-se da redação do artigo 50 da Lei Estadual nº 6.969/07, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 7.258, de 08/04/2009, que o servidor efetivo ocupante do cargo de Porteiro de Auditório que conclua curso de graduação no prazo de 10 (dez) anos da promulgação da norma passará a exercer o cargo de Analista Judiciário.

2.

Destaca-se, ainda, que em conformidade com o artigo 51 da Lei nº 6.969/07, aos servidores enquadrados no dispositivo ao norte mencionado, é assegurado o pagamento de Abono de Atividade Técnica no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

3.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante ingressou neste Tribunal no cargo de Porteiro de Auditório, conforme reconhecido na sentença, a qual não foi objeto de impugnação nesse ponto. Extrai-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em Administração em 16/03/2018, ou seja, dentro do prazo decenal estipulado, conforme se afere do Diploma colacionado aos autos.

4.

Nesse cenário, tem-se que a situação do recorrente se amolda no reenquadramento dos artigos 50 c/c 51, ambos da Lei Estadual nº 6.969/07, de modo que faz jus às vantagens financeiras do cargo de Analista Judiciário. Assim, considerando-se que a função em questão é de nível superior, não há como afastar o direito dele ao percebimento da gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5810/94.

5.

Desse modo, comporta provimento o presente recurso, reconhecendo-se o direito do apelado ao recebimento ao Abono de Desempenho de Atividade Técnica, artigo 51 da Lei nº 6.969/07, bem como à Gratificação de Escolaridade, artigo 132, VII e artigo 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, contados a partir de 16/03/2018, data em que ele concluiu a graduação exigida, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

6.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0818897-85.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente em parte o pedido formulado pelo ora recorrente.

Na origem, a inicial (id. 11235106, págs. 1/11) historiou que o apelante é servidor deste Tribunal, sendo aprovado para o cargo de Porteiro de Auditório, Fórum da Comarca de Tucuruí, tendo ingressado nos quadros do Tribunal em 23/05/1990, contudo aduz que foi nomeado para o cargo de Atendente Judiciário.

Frisou que em 07/02/2014 requereu o seu reenquadramento na função de Porteiro de Auditório, todavia seu pleito foi indeferido sob o fundamento de que o cargo mencionado não fora ofertado no certame no qual logrou aprovação.

Aludiu que a ata de realização do concurso demostra a sua aprovação para o cargo de Porteiro de Auditório.

Diz que à época da propositura da ação, encontrava-se exercendo a função de Chefe de Distribuição e Protocolo do Fórum de Tucuruí, cargo esse de competência de um servidor pertencente ao cargo de Analista Judiciário.

Apresentou fundamentos acerca do seu reenquadramento no cargo de Porteiro de Auditório para o cargo de Analista Judiciário (artigo 32 c/c o art. 50, ambos da Lei Estadual nº 6.969/07); pagamento de abono por desempenho de atividade técnica, bem como indenização retroativa a título de gratificação de escolaridade (artigo 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94) e dano moral (artigo 5º, V, da CR/88).

Ao final, requereu o apelante a procedência do pedido, ou seja, que o apelado fosse compelido a reenquadrá-lo no cargo de Porteiro de Auditório, com as vantagens inerentes à função, além do pagamento de abono, respeitado o quinquênio legal, bem como a incorporação em sua remuneração; pagamento de gratificação de escolaridade desde 16/03/2018 e a devida inclusão dessa vantagem em sua remuneração.

Decorrida a instrução, o juiz de origem proferiu sentença (id. 11235147, págs. 1/8) julgando procedente em parte o pedido, determinando a retificação da Portaria nº 01060, de 08/11/1990, a fim de que nela constasse o cargo de Porteiro de Auditório.

Sobreveio apelação (id. 11235160, págs. 1/5), tendo o recorrente argumentado a ocorrência da alteração da Lei Estadual nº 6.969/07 pela Lei nº 7.258/09.

Frisou que a alteração legislativa retirou a obrigatoriedade de o Porteiro de Auditório possuir formação em Direito.

Afirmou que o prazo para aquisição de nível superior se iniciou em 08/04/2009, data de vigência da Lei Estadual nº 7.258/09, sendo que colou grau em 16/03/2018.

Asseverou que sua pretensão reside na repercussão financeira da redação do artigo 50 da Lei nº 6.969/07, modificada pela Lei nº 7.258/09.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, no sentido de que a sentença fosse reformada e condenado o ente recorrido ao pagamento da gratificação de escolaridade desde 16/03/2018, bem como a incorporação da respectiva parcela em sua remuneração, bem como o pagamento do abono previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 6969/07, respeitado o quinquênio legal.

Recurso tempestivo (id. 11235163, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 11235165, págs. 1/6), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito da manutenção da sentença, aduzindo que a conclusão do curso de bacharelado em Administração foi obtida em período superior a 10 (dez) anos da promulgação da Lei Estadual nº 6.969/07.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 11235167, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 11269718, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 11526452, págs. 1/2, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou José Francisco Lima de Oliveira, ora apelante, a condenação do Estado do Pará, ora apelado, a proceder o seu (do recorrente) reenquadramento ao cargo de Porteiro de Auditório e, após isso, o seu reenquadramento no cargo de Analista Judiciário, procedendo-se em seguida os cálculos de seus vencimentos de acordo com o seu tempo de serviço e com as disposições do PCCR em relação aos seus vencimentos.

Sobre a questão sob exame, o artigo 50 da Lei Estadual nº 6.969/07, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 7.258, de 08/04/2009, reza que o servidor efetivo ocupante do cargo de Porteiro de Auditório que conclua curso de graduação no prazo de 10 (dez) anos da promulgação da norma passará a exercer o cargo de Analista Judiciário. Eis a redação da norma em comento:

Art. 50. Aos atuais Servidores concursados, ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria, Auxiliar de Secretaria, Oficial de Justiça, Porteiro de Auditório e Leiloeiro, é concedido o prazo de dez anos, contados a partir da data do início da vigência desta Lei, para aquisição com grau de educação de nível superior, em curso de graduação, findo os quais, os servidores que não a adquirirem passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção.

Destaca-se, ainda, que em conformidade com o artigo 51 da Lei nº 6.969/07, aos servidores enquadrados no dispositivo ao norte mencionado é assegurado o pagamento de Abono de Atividade Técnica no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais). Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 51. Aos Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, e aos Oficiais de Justiça Avaliador, que possuírem a graduação exigida no artigo anterior, será concedido um abono por desempenho de atividade técnica, no valor constante no Anexo V desta Lei, que será absorvido no ato do enquadramento inicial do presente Plano de Carreira.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante ingressou neste Tribunal no cargo de Porteiro de Auditório, conforme reconhecido na sentença, a qual não foi objeto de impugnação nesse ponto. Observa-se, ainda, que concluiu curso de graduação em Administração em 16/03/2018, ou seja, dentro do prazo decenal estipulado, conforme se afere do Diploma colacionado aos autos (id. 11235112, págs. 1/2).

Nesse cenário, tem-se que o recorrente faz jus ao reenquadramento de que falam os 50 e 51, ambos da Lei Estadual nº 6.969/07, cabendo-lhe o pagamento das vantagens financeiras do cargo de Analista Judiciário.

Do mesmo modo, considerando-se que o cargo em questão é de nível superior, não há como afastar seu direito ao percebimento da gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5810/94, que ora reproduzo:

Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:(...)

VII - pela escolaridade;

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Nesse diapasão, comporta provimento o presente recurso, reconhecendo-se o direito do apelante ao recebimento dos benefícios reivindicados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença no ponto, reconhecer o direito do apelante ao recebimento do Abono de Desempenho de Atividade Técnica (artigo 51 da Lei nº 6.969/07), bem como à Gratificação de Escolaridade (artigo 132, VII e artigo 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94), contados a partir de 16/03/2018, data em que concluiu a graduação exigida, verbas a serem apuradas mediante liquidação de sentença e respeitado o quinquênio legal.

Afasto a condenação em honorários advocatícios, uma vez que em se tratando de sentença ilíquida, o quantum deve ser arbitrado em sede de liquidação na forma do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023